Tribunal: TJBA
Processo: 0000205-25.2004.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000205-25.2004.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO CEZAR JUSTINIANO DA FONSECA Advogado(s): LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO TRIENAL DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E À ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Paulo Cezar Justiniano da Fonseca contra acórdão da 3.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0000205-25.2004.8.05.0244, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que rejeitou os embargos monitórios, reconheceu a inexistência de prescrição, afirmou a validade das cláusulas contratuais e deferiu a gratuidade da justiça, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) deixar de apreciar a tese de aplicação da prescrição trienal prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra às cédulas de crédito comercial; (ii) não analisar, de forma específica, as cláusulas contratuais apontadas como abusivas; e (iii) deixar de prequestionar, de modo expresso, os dispositivos legais invocados pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já analisados. 4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a questão prescricional, reconhecendo a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5.º, inc. I, do CC/2002, com base na regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma, em consonância com a jurisprudência do STJ, que fixa em cinco anos o prazo prescricional da ação monitória, contado do vencimento da obrigação. 5. A invocação do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra não altera essa conclusão, pois o dispositivo disciplina o prazo da ação cambial, de natureza executiva, fundada diretamente no título de crédito, enquanto a ação monitória possui natureza causal, lastreada em prova escrita de dívida líquida, sujeitando-se ao prazo quinquenal do art. 206, § 5.º, inc. I, do CC/2002. 6. Também foram enfrentadas as alegações de abusividade contratual, reputadas genéricas e desacompanhadas de prova de cobrança excessiva, em conformidade com a Súmula 381 do STJ, não havendo omissão na ausência de reexame detalhado de cada cláusula contratual. 7. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentar de forma coerente e suficiente, sendo desnecessária a menção numérica exaustiva para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. 8. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de apenas rediscutir o mérito configura abuso do direito recursal e caracteriza o caráter manifestamente protelatório do recurso, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que, ao reconhecer a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5.º, I, do CC/2002 e aplicar a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma, afasta a aplicação do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra por se tratar de ação monitória de natureza causal. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de alegações genéricas de abusividade contratual, sobretudo quando ausente prova de cobrança excessiva. 3. A utilização de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida é manifestamente protelatória e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º; CC/2002, arts. 206, § 5.º, I, e 2.028; Decreto n.º 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.845.370/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª Turma, j. 14.09.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.159.021/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2.ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, Súmula 381. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0000205-25.2004.8.05.0244 que figura como Embargante - PAULO CEZAR JUSTINIANO DA FONSECA e Embargado - BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23